Tribunal: TJSP
Processo: 2169050-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão – Contrato bancário garantido por alienação fiduciária de veículo automotor – Deferimento da liminar de busca e apreensão do bem, mas com suspensão da expedição do mandado em razão da pandemia - Sentença – Julgamento definitivo – Perda do objeto – Agravo prejudicado.

Tendo sido julgado procedente o pedido formulado pelo credor

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão – Contrato bancário garantido por alienação fiduciária de veículo automotor – Deferimento da liminar de busca e apreensão do bem, mas com suspensão da expedição do mandado em razão da pandemia - Sentença – Julgamento definitivo – Perda do objeto – Agravo prejudicado.

Tendo sido julgado procedente o pedido formulado pelo credor fiduciário (autor), ora agravante, fica prejudicado o recurso interposto.

Agravo de instrumento prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2169050-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS SA, é agravada GILMARA CRISTINA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169050-92.2020.8.26.0000 - Voto no 45.649 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2169050-92.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Agravada: Gilmara Cristina da Silva
Comarca:
São Carlos (2a. Vara Cível - Proc. n.o 1004865-05.2020.8.26.0566)
Juiz (a):
Marcelo Luiz Seixas Cabral
VOTO No 45.649
Agravo de instrumento Ação de busca e apreensão Contrato
bancário garantido por alienação fiduciária de veículo
automotor Deferimento da liminar de busca e apreensão do
bem, mas com suspensão da expedição do mandado em razão
da pandemia - Sentença Julgamento definitivo Perda do
objeto Agravo prejudicado.
Tendo sido julgado procedente o pedido formulado pelo credor
fiduciário (autor), ora agravante, fica prejudicado o recurso
interposto.
Agravo de instrumento prejudicado.
Vistos.
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladada a fls. 49/50 e 57, proferidas em ação de busca e apreensão,
fundada em cédula de crédito bancário garantido por alienação fiduciária
de veículo automotor, que, entre outras disposições, deferiu a liminar para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169050-92.2020.8.26.0000 - Voto no 45.649 - fss
3
apreensão do bem e intimação da devedora para, querendo, purgar a mora
com o depósito do valor integral da dívida pendente, mas suspendeu a
expedição do mandado em razão da pandemia que o país enfrenta. Alega o
credor fiduciário (autor), ora agravante, em síntese, que no caso em tela a
devedora deixou de efetuar o pagamento das parcelas contratadas; que se
encontra em mora, razão pela qual faz jus à liminar de busca e apreensão
imediatamente em razão do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei
13.043/2014; que no caso em tela deve ser expedido e o cumprimento do
mandado de busca e apreensão em regime de plantão judiciário devido ao
bem objeto da medida estar localizado; que o Juízo violou o art. 3o, caput,
do Decreto-lei 911/69, e o art. 4o, V, da Resolução 313/2020 do CNJ, para
confirmar a tutela antecipada e admitir o cumprimento da ordem em
regime de plantão judiciário. Concedido efeito suspensivo (fls. 29/31).
Vieram informações do douto juiz de primeiro grau, tendo-se em conta o
julgamento da demanda ora discutida (fls. 49/52).
É o relatório.
O douto juiz de primeiro grau informa neste
recurso que julgou procedente o pedido o credor fiduciário (autor), ora
agravante.
Em consulta ao sítio eletrônico do TJ/SP, verifico
que houve prolação de sentença de procedência do pedido nos termos do
art. 487, I, do CPC/2015, tornando-se definitiva a liminar concedida de
busca apreensão do bem objeto da demanda.
Tendo sido julgado procedente o pedido inicial,
fica prejudicado o recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169050-92.2020.8.26.0000 - Voto no 45.649 - fss
4
Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo de
instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica